Tribunal: STF
Processo: RHC 262443
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGOS 139 E 339 DO CÓDIGO PENAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 215.997, in verbis:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. PROCURAÇÃO. MENÇÃO AO DELITO SUPOSTAMETNE COMETIDO E AO DISPOSITIVO LEGAL. SUFICIÊNCIA. AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO. OBRIGATORIEDADE, SALVO QUANDO HOUVER DESINTERESSE POR AMBAS AS PARTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que "a procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados" (RHC n. 69.301/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016). 



    2. Verifica-se a obrigatoriedade de realização da audiência de conciliação, mesmo no caso de uma das partes manifestar o desinteresse na conciliação, a qual só será dispensada quando houver desinteresse de ambas as partes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”  



    Consta dos autos que foi oferecida queixa-crime em desfavor da paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 139, caput, c/c art. 141, III, e 339 do Código Penal.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente recurso ordinário, a defesa aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais. 



    Narra que “a recorrente teve ofertada Queixa-Crime contra si por Anderson Augusto de Medeiros Bacurau, seu ex-companheiro, perante o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, sob a alegação de que teria infringido os artigos 139 caput c/c 141, III, e art. 339, todos do Código Penal, por ter, em tese, compartilhado, através das redes sociais, os relatos de abusos psicológicos por ela suportados ao longo do relacionamento do casal”. Alega que o “instrumento de mandato do querelante que não preenche os requisitos do art. 44 do CPP” e sustenta a “omissão quanto à individualização do fato criminoso”, pois “não sinaliza quais fatos teriam sido imputados à Querelada, assim não houve a individualização da conduta”. Advoga, “considerando que o instrumento de mandato adunado aos autos não preenche os requisitos do art. 44 do CPP e, ainda, o transcurso do prazo decadencial de 6 (seis) meses (art. 38 do CPP) desde a data do fato, deveria ter sido rejeitada a queixa-crime, com a consequente declaração de extinção da punibilidade em relação a querelada, dada a consumação do prazo decadencial, na forma do art. 395, II, do CPP c/c arts. 38 e 107, IV, do CP”. Informa, ainda, que “em razão das violências perpetradas pelo requerente, a requerida formulou pedido de Medida Protetiva de Urgência, sob o nº 0823772-22.2024.8.20.5001, por intermédio do Ministério Público, em desfavor do Sr. Anderson Bacurau, no qual obteve decisão favorável” e “tais medidas protetivas se encontram plenamente vigentes”. Arrazoa que “o intuito amedrontador perpetrado pelo agressor, utilizando o Poder Judiciário para tanto, é endossado com a audiência presencial agendada para a tentativa de conciliação. É que o simples fato de colocar as partes frente a frente, mesmo que de forma virtual, só serviria para revitimizar a mulher em situação de violência doméstica e familiar” e pondera, nesse contexto, que “o acolhimento do pedido de cancelamento da audiência não importaria em ilegalidade ou violação ao art. 520 do Código de Processo Penal”. Pugna pelo “cancelamento prévio da audiência de conciliação”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:  



    “Por todo o exposto, requer-se: 



    a) Que o presente Recurso Ordinário Constitucional seja distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    b) Que seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    c) Liminarmente, a concessão da ordem para o trancamento da ação de nº 0868708-35.2024.8.20.5001 que tramita perante a 5ª Vara do Juízo Criminal do foro da comarca de Natal/RN, tendo em vista que a procuração apresentada pelo Querelante não especifica minimamente as circunstâncias do fato criminoso, não preenchendo os requisitos do art. 44 do CPP, devendo, ainda, ser declarada a extinção da punibilidade em relação à querelada, dada a consumação do prazo decadencial, na forma do art. 395, II, do CPP c/c arts. 38 e 107, IV, do CP. De forma subsidiária, requer-se o cancelamento da audiência de conciliação, tendo em vista que a existência de MPU vigente em favor da requerida e sua possível revitimização; 



    d) No mérito, que seja dado o devido recebimento e provimento ao presente recurso ou, subsidiariamente, Habeas Corpus Originário, para fazer cessar a coação ilegal que a paciente está submetida, confirmando-se a liminar, com a ratificação do cancelamento da audiência, assim como com o trancamento da ação de nº 0868708-35.2024.8.20.5001, e a consequente, a decretação da extinção da punibilidade, em relação à querelada, dada a consumação do prazo decadencial, na forma do art. 395, II, do CPP c/c arts. 38 e 107, IV, do CP.”  



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO STJ. NÃO CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA SUA APRECIAÇÃO (ART. 102, III, “A”, DA CF). AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Queixa-crime oferecida em desfavor da recorrente, sob a alegação de que teria infringido o art. 139, caput, c/c os arts. 141, III, e 339, do Código Penal. Habeas Corpus denegado no Tribunal de origem. Recurso em Habeas Corpus desprovido no Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Recurso ordinário que visa ao trancamento da Ação nº 0868708-35.2024.8.20.5001, em trâmite perante a 5ª Vara do Juízo Criminal da Comarca de Natal/RN, tendo em vista que a procuração apresentada pelo querelante não preenche os requisitos do art. 44 do CPP; e à declaração de extinção da punibilidade em relação à querelada, dada a consumação do prazo decadencial, na forma do art. 395, II, do CPP c/c arts. 38 e 107, IV, do CP. Subsidiariamente, requer o cancelamento da audiência de conciliação, tendo em vista a existência de medida protetiva de urgência vigente em favor da requerida e sua possível revitimização. 



    3. Iterativa a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de ser incabível a interposição de recurso ordinário contra decisum proferido em recurso ordinário manejado no STJ, diante da ausência do pressuposto de decisão denegatória de habeas corpus decidido em única instância por tribunais superiores, nos moldes do art. 102, II, “a”, da CF.



    4. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. 



    5. Parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário.”



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Recurso Ordinário em Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso II, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II - julgar em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 



    b) o crime político. 



    Destarte, à luz do princípio da taxatividade recursal, não é cabível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus em face de decisão em sede de recurso ordinário em habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 208.521-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 199.339-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/5/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 192.719-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/11/2020)



    Demais disso, in casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Consoante constou da decisão agravada, compulsando os autos, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela manutenção da decisão, assim consignando (eSTJ fls. 221/222): [...]



    Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior de que "a procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados" (RHC n. 69.301/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016). [...]



    Por fim, quanto ao pedido de cancelamento da audiência de conciliação, assim consta no acórdão recorrido (e-STJ fls. 222/223): [...]



    Sobre o assunto, cabe destacar que, apesar da previsão pelo art. 520 do CPP, quanto à necessidade de oportunidade, antes do recebimento da queixa, da conciliação entre as partes, não prevê o dispositivo sanção em razão do não comparecimento, notadamente em casos como o dos autos, em que a defesa informa não ter intenção em conciliar, atingida assim a finalidade do ato. 



    Dessa forma, verifica-se a obrigatoriedade de realização da audiência de conciliação, mesmo no caso de uma das partes manifestar o desinteresse na conciliação, a qual só será dispensada quando houver desinteresse de ambas as partes, como já decidiu este Tribunal: [...]”  



    Na espécie, consoante consignado pelo Tribunal a quo “a procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados”.



    Deveras, o entendimento da instância precedente guarda consonância com a orientação sufragada por esta Suprema Corte. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DA PEÇA ACUSATÓRIA DE ACORDO COM O ART. 44 DO CPP. INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME. MATÉRIA SUSCITADA SOMENTE DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. 1. As circunstâncias dos autos evidenciam que a queixa-crime foi apresentada dentro do prazo decadencial de seis meses, o que afasta a alegação de decadência. 2. A procuração outorgada ao advogado subscritor da peça acusatória menciona o nome do autor e os fatos criminosos por ele supostamente praticados, em estrito cumprimento ao que determina a regra contida no art. 44 do CPP, não sendo necessário, para fins de legitimação processual, relato minucioso da conduta criminosa. Precedentes. 3. Sob pena de supressão de instância, os argumentos relacionados a possíveis defeitos da queixa-crime não podem ser analisados por esta Corte, uma vez que o ato impugnado limitou-se a assentar que eventuais omissões ou imperfeições da queixa ou da representação devem ser suscitadas até a sentença final e, no caso, a alegação de inépcia foi arguida somente depois do trânsito em julgado da condenação. Esse entendimento esposado pelo STJ, ademais, alinha-se perfeitamente à compreensão desta Suprema Corte. 4. As peças processuais indicam que a sentença condenatória não desbordou dos limites fixados pela acusação. Improcede, pois, a alegação de violação ao princípio da correlação ou congruência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 111.916-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 16/2/2016 - grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime de dano. Queixa-crime. Artigo 44 do CPP. Procuração retificada pelo querelante dentro do prazo. Resumo da narrativa dos fatos atribuídos ao querelado. Suficiência. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Fundamentação idônea. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.158-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/1/2024)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUEIXA CRIME. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DECADÊNCIA. 1. A indicação na procuração do nome do querelado e do dispositivo legal correspondente ao suposto fato delituoso, bem assim a elementos suficientes à compreensão da imputação, é suficiente para atender a regra do artigo 44 do Código de Processo Penal. 2. O prazo decadencial do art. 38 do CPP é para o oferecimento da queixa crime, e não para o seu recebimento pelo juiz, e no caso de ser ela antecedida de inquérito policial (“pedido de providências”) deve o prazo ser apurado a partir da conclusão oficial deste procedimento preparatório. 3. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 85.951, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/3/2006)



    Noutro giro, quanto ao pleito de “cancelamento da audiência de conciliação”, o Tribunal a quo registrou que, “apesar da previsão pelo art. 520 do CPP, quanto à necessidade de oportunidade, antes do recebimento da queixa, da conciliação entre as partes, não prevê o dispositivo sanção em razão do não comparecimento, notadamente em casos como o dos autos, em que a defesa informa não ter intenção em conciliar, atingida assim a finalidade do ato. Dessa forma, verifica-se a obrigatoriedade de realização da audiência de conciliação, mesmo no caso de uma das partes manifestar o desinteresse na conciliação, a qual só será dispensada quando houver desinteresse de ambas as partes”. 



    Nesse contexto, observo que o exame da pretensão defensiva passa, obrigatoriamente, pela análise em torno da forma de realização de ato processual da competência de outro Tribunal. Sob esse enfoque, forçoso concluir que o writ traz, nesse aspecto, questões alheias ao direito de locomoção. 



    Vale ressaltar que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de  ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:  



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.  



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015 - grifei) 



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus ‘visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros’ (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, ‘Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito’ (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2015 - grifei)  



    Na espécie, o impetrante não demonstra de que forma o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de liberdade. A propósito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção.



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente